Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-36.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1000900-36.2020.8.11.0010
Origem: PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Agravante: ESTER REGINA BORGES BRINCKER
Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT e o corréu ESTADO DE MATO GROSSO, ora Recorrente, ao imediato fornecimento do tratamento INTENSIVO DE PEDIASUIT, em caráter contínuo, e demais providências necessárias, bem como quaisquer outros procedimentos, exames, medicamentos ou cirurgias, conforme prescrição média.
Como cediço, um dos critérios de fixação da competência do Juizado Especial Fazendário é o valor da causa, que nos termos do art. 2.o da Lei 12.153/09, não pode ultrapassar o valor correspondente a 60 (sessenta salários mínimos).
Nesse contexto, a Agravante postula pela condenação dos entes públicos na obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento especializado de alto custo, de forma contínua e por tempo indeterminado, de modo que, para fins de fixação de competência, deve ser levado em consideração o valor do tratamento multiplicado por 12 (doze) meses posteriores à propositura da ação, consoante exegese do art. 2o, § 2.o da Lei 12.153/2009, que assim dispõe:
“§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido nocaput deste artigo.”
A necessidade de continuidade do tratamento se constata por meio da prescrição subscrita pela médica neurologista pediátrica, Dra Ariane Neguzzo Tolari, inscrita no CRM/MT 10424 - RQE 5386, litteris: “Cumpre frisar que, considerando o estágio atual do paciente, os tratamentos acima descritos são imprescindíveis e devem ser prestados em caráter contínuo, não podendo ser interrompidos sem a autorização de um médico especializado em transtornos do neurodesenvolvimento.”.
Nesse ponto, a despeito do valor da causa indicado no processo de origem - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) -, não se sabe ao certo o valor total do tratamento de que necessita a paciente, tanto que se faz pedido de buscas em clínicas particulares na cidade de Lucas do Rio Verde/MT para verificar a possibilidade do tratamento e informar o custeio de todas as despesas pelo ente estatal e municipal, sendo evidente que por se tratar de tratamento contínuo, o valor ultrapassará o teto desta Justiça Especializada.
Nada obstante, é cediço que, recentemente, o E. TJ/MT, por meio da Resolução TJ-MT/OE n.o 09, de 25 de julho de 2019, determinou o deslocamento dos processos envolvendo direito à saúde em face do Estado de Mato Grosso para a 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.
Conforme o disposto no art. 2.o da resolução supracitada, as ações envolvendo direito à saúde de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, devem ser remetidas para o juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
“Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
Destarte, entendo que o presente recurso de agravo de instrumento deve ser analisado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Posto isso, proceda-se a redistribuição do processo, encaminhando-o ao órgão competente.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA